Tribunal: STF
Processo: ARE 1577175
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ANÁLISE PELO JUÍZO EXECUTANTE DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 337-A DO CÓDIGO PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATERIALIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTORIA. DOLO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS. CONFISSÃO. SÚMULA 545 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. MULTA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. REDUÇÃO. 



    1. Constituído o crédito tributário, qualquer questionamento acerca da higidez do lançamento deverá ser apreciado pela autoridade administrativa ou judicial competente para a revisão ou anulação deste ato, sobretudo frente à presunção de legitimidade que se confere ao ato administrativo de lançamento. 



    2. Para a configuração do delito do artigo 337-A do Código Penal, exige-se tão somente o dolo genérico, sendo dispensável um especial fim de agir. 



    3. A culpabilidade é a medida fundamental da responsabilidade do agente e busca aferir a intensidade ou o grau de culpa com o qual se perseguiu o resultado lesivo, indicando assim o nível de censura da conduta. 



    4. Os maus antecedentes têm natureza objetiva, apreciáveis a partir de registros de crimes anteriores com trânsito em julgado posterior ao delito em julgamento. 



    5. As consequências da prática delitiva compreendem condições de caráter geral, de natureza objetiva e subjetiva que avaliam a gravidade menor ou maior do dano causado pelo crime, considerados também os reflexos indiretos. 



    6. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada quando for utilizada pelo magistrado de primeiro grau para sustentar a condenação. 



    7. Nos crimes de sonegação de contribuição previdenciária, verifica-se a continuidade delitiva quando a conduta transpassa exercícios fiscais. 



    8. A doutrina e jurisprudência majoritárias orientam que no cômputo da pena de multa deve ser observado o mesmo critério utilizado para o cálculo da sanção corporal. 



    9. O valor da pena de prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade deve considerar o prejuízo causado à vítima em decorrência do ato ilícito cometido, sua suficiência para a prevenção e reprovação do delito, bem como a situação econômica do agente 



    10. Recurso da defesa desprovido e da acusação parcialmente provido. De ofício, reconhecida a atenuante da confissão e reduzida a prestação pecuniária.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 114 da Constituição Federal. 



    A defesa sustenta, em síntese, que “somente quando instada a se manifestar, a Justiça do Trabalho é quem poderia verificar a correção das relações existentes, classificando-as ou não como sendo de natureza empregatícia, com a respectiva incidência de contribuições previdenciárias”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 279, 282 e 356 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que “o elemento subjetivo das condutas típicas dos crimes de sonegação de contribuição previdenciária e apropriação indébita previdenciária é o dolo genérico” (ARE 1.570.333-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/10/2025). 



    Ademais, para divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto à atuação dos agentes fiscais, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por implicar ofensa reflexa à Constituição Federal e em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Com efeito, o voto condutor do acórdão recorrido assentou o seguinte:



    Não ignoro os argumentos relacionados à conduta dos agentes fiscais, todavia não houve usurpação da competência da Justiça do Trabalho, na medida em que, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigo 229, §2º do Decreto nº 3.048/1999, o agente fiscal goza de atribuições para avaliar a ocorrência do fato gerador concernente a contribuições previdenciárias e constituir o respectivo crédito tributário. 



    Noutras palavras, quando no exercício de suas funções legais, o agente fiscal constata que uma pessoa física, formalmente contratada sob qualquer outra aparente condição, presta serviços como empregado e o classifica como tal, não pratica qualquer invasão de competência, pois sua atuação visa apenas constituir o crédito tributário incidente sobre as remunerações pagas aos segurados obrigatórios da Previdência Social. 



    Em suma, a atuação dos agentes fiscais no tocante à apuração e constituição de crédito tributário tem assento constitucional e legal, não se sujeitam a prévio provimento jurisdicional e podem implicar a análise de fatos e atos sem que isso importe em usurpação de competências ou de funções de poderes constituídos ou de outros agentes públicos. 



    No tocante à ausência de demandas trabalhistas e às decisões judiciais que desobrigaram as cooperativas em reter 11% (onze por cento) dos valores recebidos, tais fatos, por si, não infirmam as conclusões do procedimento administrativo fiscal porque a ausência de reclamações trabalhistas deriva de uma miríade de fatores e não exclusivamente de um consenso a respeito da natureza do vínculo entre contratados e o hospital, tampouco a contratação de mão de obra por meio de cooperativa quer significar que os vínculos não tenham assumido outra feição ao longo de sua permanência.



    Deveras, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 337-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.290.143-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/12/2020) 



    Quanto à alegada prescrição, ressalto que a prescrição criminal é realmente matéria de ordem pública e, por conseguinte, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo, conforme preconiza o artigo 61 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, à guisa de exemplo, cito os seguintes julgados: HC 80.601/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 23/3/2001 e RHC 85.847/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 11/11/2006.



    Entretanto, cumpre ressaltar que, in casu, o pedido de declaração de extinção de punibilidade deve ser analisado pelo juízo executante da pena, o qual possui melhores subsídios para analisar o pleito, destacando-se que nos termos do inciso III do art. 116 do Código Penal, "antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre [...] na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis". Nesse sentido: 



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não viola a exigência constitucional da motivação o acórdão de segunda instância que adota como razões de decidir fundamentos contidos na sentença recorrida. Precedentes. 



    2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    4. A alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal poderá ser arguida ‘diretamente ao Juízo das Execuções Penais, o qual possui todas as informações necessárias sobre eventuais causas interruptivas e suspensivas da prescrição, que lhe permitem fazer a correta apreciação do pleito. Tal medida não gera prejuízo à agravante, tendo em vista que, se prescrito o crime, a causa extintiva será necessariamente reconhecida pelo juízo competente, nos termos do art. 66 da Lei 7.210/84’. Precedentes. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.244.643-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03/04/2020)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente